Tribunal: STF
Processo: AI 378904
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                       - Não tem razão o agravante. Com efeito, se na
 fase do conhecimento
a decisão final teria sido no sentido de que a súmula 260 do extinto
 TFR não vinculava
o benefício  previdenciário ao salário mínimo, e se na execução dela
 se entendeu o
contrário, é evidente que o ataque à decisão na execução se deve fazer
 à luz da ofensa
à coisa julgada, e não com a invocação de dispositivos constitucionais
 pertinentes à fase
de conhecimento e que nela não teriam sido ofendidos.
                    Agravo a que se nega provimento.